Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707444-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: BRENO DA SILVA QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra r. decisão (ID 83874767 dos autos originais) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0701743-82.2021.8.07.0006, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível de Sobradinho, determinou: “Verifica-se que a notificação não foi recebida pelo requerido. Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2, §2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. Da mesma forma se coaduna o entendimento do Eg. TJDFT, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Súmula no 72 do Colendo STJ. Precedentes. 2. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor. Contudo, é necessário que a notificação seja efetivamente entregue no endereço em questão, ainda que em mãos de pessoa diversa da contratante. Precedentes. 3. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva notificação do devedor, não vindo ela a tempo e modo, correta se mostra a sentença que julga extinto o processo, sem apreciação do mérito, com apoio nos artigos 267, inciso I, 284, parágrafo único, e 295, inciso VI, todos do CPC. 4. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão n.887606, 20140410109347APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/08/2015, Publicado no DJE: 21/08/2015. Pág.: 157) Nesses termos, faculto à parte autora oportunidade para apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado, ainda que por pessoa diversa. Poderá, no mesmo prazo, comprovar a realização do protesto do título. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Sustenta a parte agravante que a peça vestibular apresentada contempla suficientemente os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma que a mora foi comprovada pela remessa de notificação ao endereço fornecido pelo requerido/agravado, quando da constituição do contrato. Aduz que a notificação foi formalizada na forma como exige o Decreto Lei 911/69. Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, permitindo-se o prosseguimento da lide originária, com o deferimento da liminar de busca e apreensão. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 24017832. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Dos autos de origem infere-se que a notificação teria sido enviada para o endereço do devedor fiduciante constante do contrato, todavia, restou devolvida pelo motivo “Desconhecido” (ID 83622900. Pág. 3), portanto, é possível inferir que o devedor mudou-se do endereço ou nunca nele residiu. Neste ponto, há de ser feita, desde logo, uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação era “Desconhecido” e a aquela em que a notificação é devolvida por motivo “Ausente”, pois, neste caso, seria em tese possível a entrega da correspondência, apenas não ocorreu porque o destinatário, apesar de residir no local, ali não estava no momento da diligência, nem tinha outra pessoa para receber a correspondência em seu lugar. Neste caso, incumbiria ao credor fiduciário envidar esforços para que se repita a diligência até que seja cumprida a notificação do devedor fiduciante, ou adotar outras providências diversas para comprovar a mora, mas, como dito, não é o caso dos autos. In casu, a hipótese dos autos é de devolução da notificação pelo motivo “Desconhecido” no endereço, razão pela qual, pela boa-fé contratual, caberia ao devedor informar o seu correto endereço ou informar o credor em caso de mudança, o que, nos autos não teria se verificado. A hipótese em cotejo se subsume ao que preceitua o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Com base no dispositivo legal supramencionado, situação fática exatamente semelhante foi analisada pelo STJ que, em didática decisão, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "desconhecido". Confira-se o fundamento: “O objetivo da norma, à toda evidência, foi, por um lado, facilitar a comunicação das partes contratantes - afastando a anterior necessidade de envio de notificação por meio de cartório de títulos e documentos - e, por outro lado, prevenir que o devedor seja surpreendido com a subtração do bem dado em garantia, sem que antes possa saldar a dívida. Nesse contexto, o problema surge quando essa comunicação das partes frustra-se de alguma maneira, a exemplo da hipótese dos autos, em que a carta com aviso de recebimento foi devolvida com a informação de que seu destinatário era "desconhecido". Nesta hipótese, é preciso averiguar se a frustração do ato decorre do comportamento do credor ou do devedor, sobretudo ante o princípio da boa-fé objetiva, da qual derivam os deveres anexos do contrato, como os de informação, colaboração e cooperação. E, nessa ordem de ideias, observa-se que, na espécie, a falha na comunicação das partes, a impedir o aperfeiçoamento do ato, deve ser imputada exclusivamente ao recorrido, na medida em que a recorrente, credora, adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do devedor indicado no contrato. Ora, se o endereço encontra-se desatualizado, ou, como in casu, se se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia deste, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas" (REsp 1862215, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, data de publicação 14/08/2020). Esse entendimento expressa, de maneira clara, a jurisprudência deste TJDFT. Confira-se: "A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que este não reside no local ou é nele desconhecido” (Acórdão 1282773, 07091257220208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020); "1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação dessa mora por meio de notificação do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ). 2. Prescindível para a regularidade na comprovação da mora do devedor a exigência de recebimento da notificação que foi encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que, no aviso de recebimento, anotado devedor desconhecido" (Acórdão 1272412, 07105064320198070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020); "1. O Decreto-Lei n. 911/69, exige, em seu art. 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 2. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento. 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço" (Acórdão 1265158, 07016869520208070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020). Desse modo, desde logo pedindo vênia ao d. Juízo a quo, mas, nos autos, em tese, há demonstração de constituição do devedor em mora, restando desnecessária a imposição de emenda da inicial. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator